Tribunal: TJMT
Processo: 1033588-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033588-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liquidação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores no bojo da Ação de Recuperação Judicial no 0014639-12.2015.8.11.0003, com fundamento na observância da legalidade e nas prerrogativas do juízo recuperacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao Poder Judiciário revisar cláusulas do plano de recuperação judicial aprovado por assembleia geral de credores, sobretudo quanto a condições de pagamento como deságios e períodos de carência.

III. Razões de decidir

3. A homologação do plano de recuperação judicial deve observar o controle de legalidade, competindo ao Judiciário apenas verificar sua conformidade com a Lei no 11.101/2005.

4. A assembleia geral de credores é soberana para aprovar cláusulas que envolvam negociação, como deságios e prazos, desde que respeitadas as categorias legais de credores e os limites da lei de regência.

5. Não demonstrada ilegalidade no plano aprovado, inexiste margem para intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A assembleia geral de credores é soberana para aprovar o plano de recuperação judicial, incluindo cláusulas de deságio e carência, desde que respeitadas as categorias de credores e os limites da Lei no 11.101/2005. 2. O controle judicial se limita à legalidade, sendo vedado reexame de conveniência ou oportunidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 47, 53 e 58.

Jurisprudência relevante: (STJ - Terceira Turma - REsp 1631762/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018) e (STJ - Terceira Turma - REsp 1634844/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
VIBRA ENERGIA S/A,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no. 0014639-12.2015.8.11.0003 código 800652, proposta por
LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN
, ambos em recuperação judicial,
HOMOLOGOU
o plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, defender a tempestividade do recurso e comprovar o recolhimento de custas, a Agravante alega que a decisão deve ser reformada, diante de diversas ilegalidades e irregularidades, dentre elas: condições de Pagamento para os credores de Classe III - quirografários- sacrifício desproporcional – conta com deságio de 90%, que demonstra que a empresa não pode se soerguer por conta própria, e sim mediante o sacrifício dos credores”; período de carência de 12 meses contados da homologação e pagamento parcelado (40 parcelas semestrais).

Diz que “(...) a correção monetária incidindo sobre respectivo Crédito, correspondente à Taxa Referencial-TR, desde a Data de Homologação Judicial do Plano, traz um deságio implícito, não remunerando adequadamente o crédito não existe no plano de recuperação sequer a demonstração da fonte de obtenção dos recursos que farão frente às dívidas da recuperanda. Por outro lado, Credores da Classe IV, será aplicado o deságio de 60% (sessenta por cento) e o pagamento em 12 (doze) parcelas semestrais”.

Defende a inviabilidade do plano de recuperação judicial, contrariando-se o artigo 53, da Lei n. 11.101/2005, ressaltando-se que “(...) os elevados deságios, configurando verdadeiro perdão de dívidas, contraria o artigo 47 da Lei 11.101/05, o qual dispõe acerca da preservação dos interesses dos credores, que devem ser equalizados com os do recuperando, não havendo que se falar em sobreposição de um interesse sobre o outro, ou seja, devem coexistir de forma harmônica e equânime”.

Sustenta a viabilidade do controle de legalidade do plano aprovado em assembleia.

Afirma que houve tratamento desigual entre credores, salientando que “(...) O plano cria uma diferença substancial entre os deságios aplicados a credores de diferentes classes (90% para quirografários e 60% para microempresas). O art. 45 da Lei 11.101/2005 exige que as condições sejam equilibradas, respeitando a proporcionalidade e a igualdade entre credores de mesma classe, o que não foi observado”; que “(...) Não se pode admitir que alguns credores quirografários tenham tratamento diferenciado, em detrimento de outros, sem a justificativa plausível, sob pena de afronta ao artigo 58, § 2o da Lei n. 11.101/2005 e violação ao princípio da “pars conditio creditorum””.

Alegando estarem presentes os requisitos que justificariam o deferimento do pleito liminar, requer “(...) seja atribuída a TUTELA ANTECIPADA ao Agravo de Instrumento sob exame, inaudita altera pars, para suspender a r. decisão agravada, consubstanciado no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil; (...) c) seja, ao final, DADO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, confirmando a tutela antecipada requerida, para reformar a r. decisão agravada, para que seja observado o disposto no artigo 47, 58, §2o da Lei no. 11.101/2005 e art. 187 do Código Civil, que dispõe acerca da preservação dos interesses dos credores, que devem ser equalizados com os do recuperando, sem a imposição de deságios excessivos, que representa verdadeiro enriquecimento sem causa, bem como a observância do princípio ‘par conditio creditorum””.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Recuperação Judicial no. 0014639-12.2015.8.11.0003 código 800652, proposta por
LOUIZE HONORATO DE FREITAS e ALEXANDRE AUGUSTIN
, ambos em recuperação judicial,
HOMOLOGOU
o plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Pois bem. Após a devida análise, verifica-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que não se verifica ilegalidade no plano homologado, após a aprovação pelos credores em assembleia geral, sendo os atos devidamente observados pelo judiciário, que detém o poder, juntamente com Ministério Público, para analisar os critérios estritamente legais, à luz da legislação pertinente.

Dentro desse contexto, malgrado as alegações, é viável a negociação (próprio da assembleia de credores), respeitando-se as categorias de credores, quanto a deságios, carência e demais condições, a fim de que haja o soerguimento dos recuperandos, com o objetivo de continuidade das atividades empresariais.

Assim, submetido ao plano da legalidade pelo Juízo singular, com a participação do “Parquet” Estadual, mostra-se soberana a decisão da assembleia e legal a homologação do plano de recuperação judicial.

A esse respeito, ratifico a jurisprudência adotada quando da análise liminar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano. (N.U 1004957-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

No mesmo sentido, está o parecer:

“(...) Pois bem, em casos dessa espécie, sempre início frisando os princípios norteadores da preservação da empresa, para tanto, deixo claro que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeiras do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, a teor do art. 47, da Lei no 11.101/05.

Analisando o caso em testilha, de notar-se que, de fato, a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, tais deliberações estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial, como qualquer negócio jurídico está sujeito a controle quanto a licitude do pacto, mesmo no âmbito privado, dado que o negócio somente é válido se, nos termos do art. 104 do CC/02, contiver objeto lícito, possível, determinado ou determinável, na falta de tais requisitos, o negócio é inválido.

Aliás, nesse sentido já decidiu o Eg. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES. INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial. 2. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1314209 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/06/2012) – grifei.

Assim, vislumbro perfeitamente possível a análise, por parte do Judiciário, das providências tomadas em Assembleia Geral de Credores, mormente, quando já demonstrado que sua soberania não é absoluta, de sorte que a vontade dos credores, ao aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei, sendo papel do Estado, por intermédio do exercício da função jurisdicional, exercer o controle sobre a licitude do conteúdo disposta em decisão da Assembleia Geral de Credores, com vistas à recuperação de empresa em crise.

(...)

Diante disso, depreende-se que a decisão agravada não merece reparos, vez que analisou detidamente as questões no tocante da legalidade do plano, tendo inclusive analisado algumas ressalvas apresentadas pelos credores, bem como, no que diz respeito as demais premissas, prevaleceu a soberania da AGC.

No tocante a questão atinente as cláusulas do plano como as condições de Pagamento para os credores de Classe III - quirografários, que conta com deságio de 90%, os argumentos da agravante não foram o bastante para obstar o processamento da recuperação, uma vez que a maioria dos credores de todas as classes, inclusive, a classe da recorrente, anuíram com a homologação, não havendo que se falar em reforma da r. decisão nessa parte.

Portanto, uma vez aprovado o plano de recuperação judicial, todos os credores devem a ele se submeter, inclusive aqueles que votaram pela sua rejeição.

(...)

Desse modo, entendo que não há como acatar a premissa argumentativa da ora agravante, sobretudo, porque ataca tão somente a forma de pagamento proposta no plano de recuperação judicial, visto que, anular o ato eminente privativo quanto a forma de pagamento dos credores significa, no meu entendimento, o mesmo que adentrar nas estratégias de soerguimento da recuperanda, objeto de direito disponível, de natureza privativa dos credores e deliberado em Assembleia Geral, não sendo controle de legalidade do plano”.

A propósito, colaciono julgado recente deste Tribunal:

“Ementa: Direito Civil e empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação judicial. homologação do plano de recuperação judicial. controle judicial de legalidade do plano. violação ao princípio da paridade entre credores. inocorrência. possibilidade de tratamento diferenciado a credores da mesma classe. criação de subclasses com critérios objetivos. Impugnação às condições de pagamento estabelecidas no plano. Deságio e prazos para pagamento. Ausência de qualquer aspecto de ilegalidade. critérios econômico-financeiros. soberania da assembleia geral de credores para avaliar a viabilidade econômica da proposta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela maioria dos credores votantes durante a Assembleia Geral de Credores, com pontuais ressalvas no que toca à premissa relativa à supressão das garantias e o prazo de pagamento dos débitos trabalhistas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se a criação e inclusão de subclasses no plano de recuperação judicial durante a assembleia de credores caracteriza violação ao princípio da paridade entre credores; (ii) se as tratativas individuais dos recuperandos com determinados credores e a alteração do plano durante o conclave constituem elementos suficientes à caracterização de conluio fraudulento e, consequentemente, invalidade da deliberação assemblear; (iii) se as condições de pagamento dispostas no plano aprovado durante a AGC caracterizam abuso de direito e/ou afronta aos princípios que regem a recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. É da própria essência do processo de Recuperação Judicial, no momento da Assembleia Geral de Credores, a “ampla negociação entre os envolvidos” (COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial – Direito e Empresa. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014), sendo que concessões de prazos e/ou descontos para pagamento dos créditos, alteração ou ajustes de determinadas premissas, ou mesmo outras mudanças mais substanciais do plano originalmente, a exemplo da criação de subclasses, inserem-se, naturalmente, entre as tratativas negociais passíveis de deliberação entre devedores e credores durante a discussão assemblear.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários” (STJ - Terceira Turma - REsp 1634844/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

5. “O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual, (e), como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores”, sendo que “a concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1631762/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

6. Não havendo previsão de descontos ou concessões que impliquem em verdadeira anulação de direitos de credores isolados ou minoritários, nem manifesto prejuízo aos interesses dos credores dissidentes, muitos menos indícios de fraude no processo de negociação/aprovação do plano, não há motivo a justificar a intromissão do Judiciário nos termos do plano regularmente aprovado.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido. (N.U 1018050-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025